Tribunal: TCU
Processo: 030.134/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7328/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao item 9.9.1 do Acórdão 7.453/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 009.964/2015-0 , ao cuidar de tomada de contas especial autuada por conversão da representação apreciada no âmbito do TC Processo 010.768/2011-4 em sintonia com o Acórdão 1868/2015-TCU-Segunda Câmara (Relação 10/2015); Considerando que o referido TC Processo 010.768/2011-4 tratou de representação formulada por Ionaldo Aurélio Prates, como então Vereador de Pindaí - BA, sobre os indícios de irregularidade nos Pregões Presenciais 1/2009 e 6/2009, além dos Convites 2/2009 e 3/2009, para a execução dos serviços de transporte escolar e das eventuais obras pelo aporte de recursos federais; Considerando que o referido item 9.9.1 do Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara teria determinado a autuação do devido processo apartado específico de tomada de contas especial para, no bojo desse processo, promover a inspeção sobre o aludido município em face das falhas detectadas, nos exercícios de 2010 a 2012, a partir das subjacentes irregularidades detectadas no TC Processo 009.964/2015-0 , já que o correspondente dano ao erário decorreria apenas de irregularidades perpetradas durante o exercício de 2009; Considerando que, no seu parecer à Peça 96, a unidade técnica teria ponderado os riscos de contágio pelo Civid-19 a partir da anunciada inspeção no referido município e, assim, teria proposto a realização de diligências junto à prefeitura municipal e junto ao Bancos do Brasil e ao Bradesco; Considerando que, por meio do despacho à Peça 98, foi determinada a realização das diligências propostas à Peça 96; Considerando que, após analisar a documentação encaminhada (Peça 126), a unidade técnica teria passado a assinalar a necessidade de renovar a diligência junto ao referido município, sem prejuízo da eventual aplicação de multa ao gestor pelo injustificado descumprimento às anteriores diligências promovidas pelo TCU, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, contudo, que a aplicação da aludida multa pode ser melhor avaliada após a subsequente renovação da diligência junto ao referido município em função da eventual permanência do injustificado descumprimento à diligência promovida pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar a renovação da diligência junto à administração do Município de Pindaí - BA para, no improrrogável prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, apresentar a documentação e as informações apontadas pela unidade técnica, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 030.134/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Pindaí - BA (CNPJ 13.982.624/0001-01); Cardoso & Lacerda Ltda. (CNPJ 06.099.739/0001-89); Lourivaldo da Cruz Teixeira (CPF XXX.569.868-XX); e João Evangelista Veiga Pereira (CPF XXX.309.765-XX). 1.2. Entidade: Município de Pindaí - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar aos gestores do Município de Pindaí - BA que o novo descumprimento da diligência enviada pela unidade técnica e ora assinalada pelo presente Acórdão pode resultar na pronta aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor dos gestores-responsáveis; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Município de Pindaí - BA, para ciência e efetivo cumprimento à diligência enviada pela unidade técnica e ora assinalada pelo presente Acórdão dentro do prazo fixado.